Tribunal: TJDFT
Processo: 0735627-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735627-23.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO FERREIRA LIMA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMERICO FERREIRA LIMA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos Ação de Conhecimento n. 0710069-37.2021.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S. A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 105157355 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência que visava: i) determinação à requerida para o restabelecimento do serviço de energia elétrica na residência do autor até o julgamento da ação; ii)designação de audiência de conciliação. No Agravo de Instrumento interposto, o autor afirma que, desde maio de 2019, tem havido uma variação anormal no consumo de energia elétrica da sua residência o que onerou demasiadamente as respectivas contas, gerando o seu inadimplemento junto à NEOENERGIA. Assevera que o débito junto à empresa agravada atualmente perfaz o valor aproximado de R$ 210.904,80 (duzentos e dez mil novecentos e quatro reais e oitenta centavos), o qual considera impossível de ser adimplido. Que o inadimplemento gerou a interrupção do fornecimento de energia elétrica para sua residência, em 03/08/2021, causando transtornos para sua vida familiar. Ressalta que o serviço de energia elétrica é essencial e prestado sob o regime de monopólio, razão pela qual foi obrigado a contratar os serviços da requerida. Contudo, pondera que existe erro grosseiro nas leituras feitas pelos seus equipamentos, que devem ser corrigidos pela concessionária ré com urgência. Aduz que fez inúmeras reclamações junto à concessionária, que se mostraram infrutíferas, e que a agravada cortou o fornecimento da energia como forma de coagi-lo a fazer um acordo de parcelamento do débito existente. Com base nestes argumentos, o agravante pleiteou a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar à requerida que proceda ao restabelecimento do serviço de energia elétrica na sua residência até o julgamento da ação ou do presente agravo, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Em provimento definitivo, pleiteou a reforma da r. decisão agravada para restabelecer o fornecimento da energia elétrica e também determinar a designação de audiência de conciliação. Preparo regularmente recolhido (IDs 30518318 e 30518325). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, não constato a configuração dos pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal. É certo que o artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995 dispõe sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica, após aviso prévio, em caso de inadimplemento do usuário não caracterizada a descontinuidade do serviço. De igual modo, a Resolução no 414/10 da ANEEL, em seu artigo 172, autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, precedida da notificação, na hipótese de não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço. Compulsando os autos originários, verifica-se o inadimplemento do autor em relação a diversas faturas de energia elétrica, o que não é refutado pelo recorrente. Em sede de contestação, a requerida alega que perfazem 38 faturas vencidas e não pagas, com vencimento entre 23/02/2017 a 23/07/2021 (ID 107257291 do processo originário). Não consta que tenha havido qualquer questionamento do débito na via administrativa. A d. Magistrada de primeiro grau na decisão vergastada enfatiza: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente considerando que as alegadas irregularidades na medição do consumo de energia elétrica do imóvel do autor teriam iniciado no mês de outubro de 2016, ou seja, há cinco anos. Ademais, ainda segundo a narrativa do autor, no mês de julho de 2019, há dois anos, o consumo sofreu uma variação anormal. Assim, revela-se necessário o contraditório e a dilação probatória, a fim de se evidenciar eventual falha na prestação do serviço autor. Noutro giro, conforme entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Contudo, no presente caso, o autor não comprovou o pagamento da última conta referente ao mês de julho de 2021. É cediço que o corte no fornecimento de energia configura meio de coação abusiva ao pagamento de débito pretérito, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado. No entanto, o § 2o do art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL deixa claro que é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. In verbis: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; [...] § 2° É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Quanto ao tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgado abaixo serve de ilustração: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. SERVIÇOS ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não vislumbro o interesse de recorrer, por ausência de utilidade e necessidade, porquanto a decisão monocrática não contraria as razões do agravo regimental no que se refere à questão prazo prescricional. IV - O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de analisar a ocorrência do dano moral, bem como conferir a razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Regimental improvido”. (AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017) Grifo nosso. Verifica-se, no caso, que a parte agravante está inadimplente em relação às contas pretéritas, desde 2017, e não comprovou já ter realizado a quitação dos débitos em atraso relativos aos últimos três meses, levando-se em consideração a distribuição da demanda, que ocorreu em 30/08/2021. Conforme o ID 102900896 dos autos originários a fatura de julho/2021 encontrava-se em aberto e, apesar da interposição do presente recurso ter ocorrido em 08/11/2021, o recorrente não demonstrou o pagamento das faturas de julho a outubro de 2021, não podendo a hipótese vertente ser inserida no escólio acima exposto, exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante da não demonstração do pagamento das parcelas anteriores ao corte do fornecimento dos serviços, ocorrido, segundo o agravante em 03/08/2021, constata-se não estar presente o requisito da verossimilhança das alegações do agravante, ou seja, da probabilidade de provimento do recurso. Acrescento que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios mostra-se consonante com o entendimento aqui expendido. Confira-se: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O corte efetuado pela CEB é considerado legítimo, revelando mero exercício regular do direito, se a usuária, mesmo comunicada previamente sobre a inadimplência desde junho de 2018 e possível suspensão do serviço em caso de não pagamento, manteve-se inerte, só efetuando o pagamento das faturas em aberto na data do corte de energia. 2. Não há conduta ilegal por parte da CEB no corte do fornecimento de energia ao usuário inadimplente, vez que a continuidade do serviço sem o efetivo pagamento quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes. 3. O inadimplemento do usuário de energia elétrica compromete toda coletividade, ao passo em que é por meio da cobrança de tarifa que a empresa opera todo um sistema capaz de levar energia elétrica à residência de seus usuários. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1199835, 07110262120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DÉBITOS RECENTES. LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência pacífica do Colendo STJ admite a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ante a falta de pagamento, desde que previamente notificado o devedor e o corte seja referente às contas mais recentes. Precedentes. No caso em exame, a inadimplência da agravante resta incontroversa, uma vez que esta afirmou não possuir condições de pagar as contas referentes às cobranças pelo serviço de iluminação de sua residência, porque deixou de receber seus benefícios sociais. Consoante se depreende da fatura carreada pela recorrente, houve a prévia notificação de que o não pagamento das contas em aberto iria acarretar o corte no fornecimento de energia elétrica. A advertência mencionou a existência de outras sete parcelas em atraso. Obstar a possibilidade de suspensão do serviço, em sede de um quadro de inadimplemento por período indeterminado, importa chancelar o enriquecimento sem causa, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade da prestação por parte da concessionária. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1064366, 07108077620178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, na fatura de julho/2021 (ID 102900896) consta a advertência de que “quando da emissão desta conta constavam pendentes 45 faturas no valor de R$ 122.254,60. Não sendo efetuado o pagamento a CEB estará procedendo a suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente e inclusão no SPC”, fatura juntada aos autos pelo próprio agravante, confirmando sua ciência sobre a situação e sobre a possibilidade do corte no fornecimento da energia elétrica. Observa-se, portanto, não haver probabilidade de acolhimento da tese defendida pelo agravante, quanto ao restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, em sede de cognição sumária. O agravante encontra-se em débito há muito com a concessionária e não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ilegalidade no corte no fornecimento da energia, tampouco que tenha buscado resolver de forma extrajudicial a controvérsia. O pleito do agravante concernente à designação de audiência de conciliação, recebeu da d. Magistrada de primeiro grau o seguinte encaminhamento: No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. É cediço que, apesar da determinação contida no art. 334 do Código de Processo Civil para a designação da audiência de conciliação, antes da apresentação de contestação pela parte requerida, existe a possibilidade de ocorrer a hipótese constante do § 4o, inciso II do mesmo artigo, tendo sido este o fundamento utilizado pela d. Magistrada de primeiro grau, por interpretação extensiva, ao considerar que, na situação do presente caso, a autocomposição seria improvável. Este e. Tribunal tem entendido, em casos semelhantes, que cabe ao juiz verificar a conveniência ou não da designação da audiência de conciliação: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O novo Código de Processo Civil apresenta como um de seus princípios, a primazia da solução de mérito, almejando a celeridade processual, conforme se verifica da redação do artigo 4o: "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 2. O não recolhimento das custas, por si só, não pode servir de impedimento à manifestação judicial por meio de sentença. Inclusive, quando alegado pela própria parte que deu causa. 3. O art. 319, inciso VII, do CPC estabelece que a petição inicial deverá indicar a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, sendo que ela não será realizada nas hipóteses constantes do art. 334, § 4o, incisos I e II (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição). Assim, cabe ao Juiz analisar a viabilidade de tal procedimento. 4. Quanto aos danos morais, em que pese a devolução do pagamento por inconsistência de dados fornecidos pelo requerido, não restou demonstrada a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, bem como não há fatos que demonstrem afronta aos direitos da personalidade do recorrente, consistindo tal situação em mero dissabor cotidiano. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1151472, 07197248120178070001, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CRITÉRIO DO JUIZ DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento contra decisão na qual foi indeferida a realização de audiência de conciliação em execução de título extrajudicial, bem como deferida a penhora sobre créditos das devedoras. 2. A realização de audiência de conciliação não é obrigatória, principalmente em se tratando de execução, onde o que se busca é satisfação do direito já reconhecido. Compete ao magistrado condutor do processo, no caso concreto, determinar ou não a audiência de conciliação, que não é indispensável para a realização de acordo entre as partes, uma vez que podem transigir extrajudicialmente e, após, apresentar o acordo reduzido a termo para homologação em juízo. 3. A penhora de créditos é admitida no ordenamento jurídico pátrio, estando prevista no art. 855 do CPC. Assim, diante da prova da existência de crédito da parte executada perante o Distrito Federal, decorrente de contrato de prestação de serviços, bem como ausentes outros meios para satisfação da dívida, deve-se admitir a medida, em homenagem aos princípios da efetividade da tutela executiva e da razoável duração do processo. 4. Não há qualquer outro elemento de prova do qual se possa inferir que a única fonte de receita da clínica agravante é o contrato no 025/2017, celebrado com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal - de forma a indicar que a penhora da totalidade dos créditos advindos do contrato terá o condão de inviabilizar sua atividade empresarial. 5. Tendo a parte executada apontado o valor incontroverso da dívida, que corresponde à quase totalidade do valor executado, a constrição deve recair sobre esse montante, até que se decida sobre eventual excesso de execução, no Juízo de origem. 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1165778, 07004705720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Ademais, na r. decisão vergastada a d. Magistrada deixou consignada a possibilidade de, oportunamente, rever a viabilidade da designação da audiência de conciliação, caso se mostre útil à melhor solução da lide. O agravante alega que os débitos de 2019 estão em descompasso com o consumo do imóvel, contudo os débitos envolvendo seu imóvel datam de 2017. Consigne-se que o agravante, apesar da sua situação de inadimplência e do risco de deixar de desfrutar dos serviços de energia elétrica, não procurou soluções administrativas ou extrajudiciais, como por exemplo, negociação direta com a concessionária ou utilização da plataforma consumidor.gov.br, demonstrando contradição entre os atos que empreendeu para a solução do problema e as alegações expostas nos autos de origem e neste recurso. Não há, portanto, justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão, objeto do agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível Gama. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021 às 14:46:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora